Tribunal: TJPA
Processo: 0005429-71.2019.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005429-71.2019.8.14.0080

APELANTE: MARCELO AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS –

01)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
–

PROVIMENTO
. Na espécie,
o apelante

faz
jus
a aplicação do benefício previsto no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, que diz respeito ao tráfico privilegiado, uma vez que preenche os requisitos previstos na legislação em vigor, ou seja, é réu primário e detentor de bons antecedentes criminais, conforme ratificado pelo próprio juízo
a quo
na sentença de 1° grau, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Ademais, nenhum outro apetrecho usado na pesagem e na embalagem das drogas foi encontrado, bem como, quantidade de drogas apreendida é pequena, conforme laudo toxicológico definitivo, consubstanciada em 0,847g (oitocentos e quarenta e sete miligramas) de “maconha” e mais 5,180 (cinco gramas e cento e oitenta miligramas) de “cocaína”, além do que, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, são favoráveis ao apelante, logo, ele faz jus a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Precedentes do STJ. Pena reduzida no patamar de
2/3 (dois terços)
, e fixada em definitivo em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto

e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo-se
a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais,
ex vi
do art. 44, do CP;
02) EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE
.
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo ad quem. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira
. Precedente colacionado;
03)

CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

– IMPOSSIBILIDADE
.
Inviável o afastamento das custas processuais, pois de acordo com entendimento do C.STJ, o réu que é pobre no sentido da lei ou que seja assistido pela defensoria pública, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, por 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento, restará prescrita a obrigação. Ademais, a questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise. Precedente colacionado;
04)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA AO APELANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do apelante
MARCELO AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO
, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,

a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARCELO AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO
,

representado pela defensoria pública do Estado do Pará, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bonito.

Consta na denúncia que no dia 23/11/2019, por volta de 21h30min, a polícia militar recebeu denúncia anônima, através de telefone interativo, que informava que o nacional Marcelo Augusto Alves do Nascimento, estaria praticando o crime de tráfico de entorpecentes em frente a um posto de combustível localizado no município de Bonito, próximo ao balneário “Osvaldo Lima”.

Infere-se da inicial, que uma guarnição da polícia militar se dirigiu ao local retromencionado, encontrando o acusado, e ao proceder a revista pessoal, com ele encontraram 01 (um) pote envolvido com fita preta, contendo 29 (vinte e nove) petecas de “oxi”, mais uma peteca de “maconha” e ainda um aparelho celular e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro) reais, divida em notas de pequeno valor.

Preso, o acusado foi encaminhado a delegacia de polícia para ser autuado e interrogado.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Marcelo Augusto Alves do Nascimento,
nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de

05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela aplicação do redutor máximo do benefício, previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, qual seja, 2/3, (dois terços), pois alega que preenche cumulativamente os requisitos legais dispostos na legislação em vigor para a concessão da
benesse
, consignando, ainda, que não é traficante contumaz e a quantidade de entorpecentes encontrada pela autoridade policial é pequena e nenhum outro apetrecho usado na pesagem e na embalagem das drogas foi com ele apreendido quando de sua prisão em flagrante.

Pugna pela reforma da sentença condenatória, para que seja afastada a pena de multa aplicada, ante a sua precariedade financeira.

Por fim, requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso interposto, aplicando-se a minorante do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, reduzindo a pena e modificando o regime inicial de cumprimento da sanção corporal imposta ao apelante.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1) APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DE PENA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Postula o apelante pela aplicação do redutor máximo do benefício previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, isto é, 2/3, (dois terços), pois alega que preenche os requisitos legais dispostos na legislação em vigor para a concessão da
benesse
, registrando, que não é traficante contumaz e a quantidade de entorpecentes encontrada é pequena e nenhum outro apetrecho usado na pesagem e na embalagem das drogas foi com ele apreendido pela autoridade policial.

Analisando a r. sentença condenatória (ID 11970477), verifica-se que o juízo sentenciante, fixou a sanção corporal, na primeira fase da dosimetria da pena, analisando o que determina o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 111.343/06, em 05 (cinco) anos de reclusão, pena mínima prevista para o delito em comento, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pois, comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, tendo o juízo singular, na fase intermediária da dosimetria, mantido a pena, pois, ausentes agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, o juízo tornou como definitiva a pena imposta ao apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, sem, no entanto, se manifestar sobre a aplicação ou não da causa especial de diminuição de pena, que diz respeito ao tráfico privilegiado.

No caso, compulsando detidamente os autos, entende esta relatora que o apelante

faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da referida
benesse
,

pois preenche
cumulativamente os requisitos previstos no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ou seja, é réu primário, sendo detentor de bons antecedentes criminais, conforme ratificado pelo próprio juízo
a quo
na sentença de 1° grau, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Por tais razões, acolho do pedido formulado nos autos do recurso, pelo que aplico a fração de
2/3 (dois terços)
, conforme disciplinado §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois além de preencher os requisitos legais, verifica-se que
nenhum outro apetrecho usado na pesagem e na embalagem das drogas foi encontrado com o recorrente no momento de sua prisão, bem como, a quantidade de drogas apreendida é pequena, conforme laudo pericial de ID 11970471, consubstanciada em 0,847g (oitocentos e quarenta e sete miligramas) de “maconha” e mais 5,180 (cinco gramas e cento e oitenta miligramas) de “cocaína”, além do que, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, são favoráveis ao apelante, logo, ele faz jus a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, conforme vem decidindo o C. STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL MÁXIMO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante
. 2. No caso, os fundamentos apresentados pela instância de origem, baseados no fato de o tráfico haver sido perpetrado em local conhecido como ponto de venda não justifica o afastamento do tráfico privilegiado.
3. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas
.
4. Na hipótese, por não ser exacerbada a quantidade de drogas, justifica-se fixar a fração da minorante no patamar máximo de 2/3.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 871.677/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em
15/4/2024, DJe de 18/4/2024
.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM SE CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, foram apreendidas 7g de crack, 17g de cocaína e 70g de maconha, a despeito da variedade de drogas, em casos semelhantes, esta Corte considerou possível a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando presentes os demais requisitos para tanto, conforme aconteceu na hipótese dos autos
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.467/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em
15/4/2024, DJe de 18/4/2024
.)

Desta forma, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora, deve esta ser imposta em sua maior fração,
2/3 (dois terços)
, reduzindo-se a pena, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do CP, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

02) DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

Requer o apelante, a reforma da r. sentença, para que seja afastada a pena de multa aplicada, ante a sua precariedade financeira.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad quem
. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...)
3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815834-38.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

03) DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, pois alega que não pode arcar com as despesas processuais.

No entanto, no que diz respeito ao referido pleito, entendo pela sua impossibilidade, posto que resta pacificado pelo C.STJ, que mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA O DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPROVIMENTO. USO DE ARMA DE FOGO PELO RÉU NA CASA DE OUTREM. MATERIALIDADE DO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI DE ARMAS. PRECEDENTES.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE APONTAM PARA A HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ.
5)
CONCESSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÁM DO MÍNIMO. SÚMULA N 231 DO STJ.
6)
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
7)
QUANTUM DE PENA DEFINITIVA QUE IMPOSSIBILITA A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS.
8)

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO
.
Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

9)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002387-08.2018.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele dou
PARCIAL

PROVIMENTO
, para reduzir a pena imposta ao apelante
MARCELO AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO
, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
a teor do disposto no art. 33, §2°, “c”, do CP
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,

a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2024